Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703853-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIS VERAS DA SILVA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Trata-se, na origem, de demanda ajuizada inicialmente na Justiça do Trabalho por JORGE LUIS VERAS DA SILVA contra CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., objetivando nomeação em cargo de concurso público realizado pela ré. Foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e declinada a competência para a Justiça Comum do Distrito Federal (Decisão – ID 20512040) Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de ID 20512456, da qual apelou o autor JORGE LUIS VERAS DA SILVA (ID 20512458). Da análise dos autos, verifica-se que o único instrumento de procuração outorgado por JORGE LUIS a seus advogados limita os poderes a “ação trabalhista em face da CEB” (ID 20512046). Nos termos do art. 104, §2o do CPC, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados no processo sob pena de ineficácia desses atos em relação à CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.. Diante disso, regularize o autor JORGE LUIS VERAS DA SILVA sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora